Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724816-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, TERESA DE JESUS SERRA BARBOSA, ANTONIO HILARIO SALVADOR, JOSE ALVES DA SILVA, GLEIDE MERY DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BENEDITO ERMES SANTANA ALBERNAZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, em sede de insolvência civil requerida pelo credor – Benedito Ermes Santana Albernaz –, declarou fraude à execução em relação à transferência da propriedade dos imóveis de matrículas no 21133 e 21134, porque sua alienação ocorreu posteriormente à penhora realizada em sede de execução fiscal instaurada em face do agravado/insolvente. Em suas razões, os recorrentes esclarecem que a penhora foi realizada em execução fiscal para o pagamento de dívida de IPTU que, em 2000, remontava pouco mais de oitocentos reais. Ressaltam que, efetivada a constrição, o devedor requereu o parcelamento da dívida mediante abatimento em precatório, que não foi finalizado por inércia do credor. Sustentam que tal penhora não seria aproveitável ao credor da massa falida, em primeiro lugar, porque o débito que deu ensejo à constrição está sendo adimplido na execução fiscal; em segundo, em razão da dívida que deu ensejo ao pleito de insolvência civil ter sido constituída muitos anos após o aperfeiçoamento das compras e vendas dos terrenos fracionados. Argumentam, também, que, ainda não fosse quitado o débito no executivo fiscal, tal dívida, de pequena monta, pode ser adimplida mediante pagamento em dinheiro, ostentando os recorrentes interesse jurídico em seu adimplemento, de forma a evitar a arrecadação para a massa dos imóveis transacionados com o agravado/insolvente. Aduzem que apenas o Distrito Federal teria interesse em requerer a ineficácia dos negócios jurídicos supervenientes à penhora. Requerem a concessão de tutela de urgência para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Pugnam, ao fim, pelo provimento do recurso, de forma a excluir os bens dos agravantes da arrecadação da massa insolvente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir aos recorrentes, no caso de registro da decisão recorrida na matrícula do imóvel, com sua subsequente alienação judicial. Além disso, afigura-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a tese exposta pelos recorrentes venha a ser acolhida pelo órgão julgador, com outras palavras, que o recurso venha a ser provido pela egrégia 4a Turma Cível. Com efeito, em princípio, realizado o parcelamento da dívida mediante abatimento em precatório, pende condição suspensiva quanto à penhora registrada no executivo fiscal. Não por outro motivo, foi possível aos recorridos registrarem o fracionamento do terreno na matrícula do imóvel, eis que, para tanto, foi emitida certidão positiva com efeitos de negativa. Fosse insuficiente tal fundamento, ainda em princípio, a dívida, de pequena monta, que deu ensejo à penhora, não seria hábil a reduzir, no momento em que foi realizada a constrição judicial, o devedor à insolvência. Observe-se que abaliza tal assertiva a circunstância de que a insolvência civil do agravado só veio a ser decretada muitos anos depois, certamente não por conta da dívida, que já se encontrava parcelada mediante abatimento em precatório. Não fosse suficiente, veja-se que o Distrito Federal, justamente por conta do pagamento parcelado do débito, não requereu qualquer outra medida constritiva no executivo fiscal, sequer a ineficácia das transferências das frações aos agravantes. Portanto, presentes o risco de dano irreparável e a probabilidade de êxito das teses recursais, defiro a tutela de urgência a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, bem assim, caso tenha sido averbada na matrícula do imóvel, que seja tornada sem efeito tal averbação. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator